Tribunal: TJMT
Processo: 1020123-48.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1020123-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), MARLENE ROSELI HEDLUND - CPF: 495.681.321-04 (AGRAVANTE), CATIA MARIEL ROSSATTO - CPF: 042.177.961-61 (AGRAVADO), JOAO CLAUDIO ROMERO DE SOUZA - CPF: 066.313.309-20 (AGRAVADO), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVA DE TUTELA DE URGÊNCIA. BLOQUEIO DE BENS E QUEBRA DE SIGILO. IMPOSSIBILIDADE NA FASE INICIAL. AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por Marlene Roseli Hedlund contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, em razão de suposto inadimplemento contratual referente à venda de imóvel alienado fiduciariamente e posteriormente leiloado por instituição financeira.

2.

A recorrente requereu medidas liminares de natureza constritiva e instrutória, como a expedição de ofício ao banco, a quebra de sigilo bancário e fiscal dos agravados, o bloqueio patrimonial e a averbação da lide na matrícula do imóvel dado em pagamento.

II. Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é cabível a concessão de tutela provisória para adoção de medidas de natureza satisfativa e instrutória, sem o contraditório e sem instrução prévia;
(ii) saber se é juridicamente viável a averbação da existência da lide na matrícula do imóvel para resguardar direitos de terceiros, com base no poder geral de cautela.

III. Razões de decidir

4.

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa de probabilidade do direito e risco de dano ou resultado inútil ao processo (CPC, art. 300), sendo vedada em caso de irreversibilidade dos efeitos (§3º).

5.

As medidas de bloqueio patrimonial e quebra de sigilo exigem contraditório e instrução, não podendo ser deferidas em juízo de cognição sumária.

6.

O imóvel litigioso já foi arrematado em leilão por terceiro, impossibilitando sua restituição imediata, além de não haver registro em nome da agravante.

7.

Por outro lado, admite-se a averbação da existência da lide na matrícula do imóvel, como medida de publicidade e prevenção de fraudes, sem caráter constritivo, nos termos do poder geral de cautela do juiz (CPC, art. 139, IV).

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso parcialmente provido, apenas para determinar a averbação da existência da presente ação junto à matrícula nº 26.234 do CRI de Alta Floresta/MT.

Tese de julgamento
:

"1. Não se admite a concessão de medidas liminares com natureza satisfativa e instrutória sem contraditório e instrução, salvo em hipóteses excepcionais expressamente autorizadas em lei.

2. É admissível a averbação da existência da demanda judicial na matrícula do imóvel como medida de publicidade, desde que ausente conteúdo constritivo."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020123-48.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MARLENE ROSELI HEDLUND

AGRAVADOS: CÁTIA MARIEL ROSSATTO, JOÃO CLAUDIO ROMERO DE SOUZA

Colenda câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por MARLENE ROSELI HEDLUND contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Pedido Liminar, ajuizada em face de CATIA MARIEL ROSSATO, na qual se postula a apuração de valores pagos no curso de contrato de compra e venda de imóvel objeto de leilão extrajudicial.

A agravante sustenta que celebrou contrato de compra e venda com a agravada
Catia Mariel Rossatto
, posteriormente integrado por seu cônjuge
João Cláudio Romero de Souza
, referente ao imóvel matriculado sob nº 65.875 do CRI de Sinop/MT, no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais), parte do qual pago mediante a cessão de imóvel em Alta Floresta/MT e o restante em parcelas de R$ 300.000,00, R$ 100.000,00 e R$ 200.000,00.

Aduz ter cumprido integralmente sua parte no ajuste, todavia, a agravada deu o imóvel em alienação fiduciária ao Banco Bradesco S/A, sobreveio a inadimplência e, ao final, a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira, sendo o bem levado a leilão e arrematado por terceiro.

Diante disso, afirma ter sido privada da posse e da possibilidade de registrar a propriedade, motivo pelo qual pleiteou liminarmente a manutenção de titularidade do bem dado em pagamento, expedição de ofício ao banco, quebra de sigilo fiscal e bancário dos agravados, bem como bloqueio patrimonial via SISBAJUD/RENAJUD.

O juízo
a quo
indeferiu o pleito liminar, sob o fundamento de que as medidas postuladas têm caráter eminentemente satisfativo e executivo, carecendo de contraditório e instrução.

Inconformada, interpôs o presente recurso, requerendo a reforma da decisão e a concessão da tutela recursal.

Preparo recolhido – Id. 294567375.

Não concedida a tutela recursal.

Agravo interno contra esta decisão.

Contraminuta não apresentada.

É o breve relato.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

A agravante pleiteia, em síntese, a reforma da decisão para:

(i) assegurar a titularidade e propriedade do imóvel dado em pagamento (Lote 21, Quadra 05, Condomínio Hamoa Resort – Alta Floresta/MT);

(ii) determinar expedição de ofício ao Banco Bradesco para apuração de eventual saldo devedor/remanescente;

(iii) autorizar quebra de sigilo fiscal e bancário dos agravados;

(iv) determinar bloqueios patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD

A decisão agravada corretamente afastou a pretensão liminar, sob o fundamento de que as medidas postuladas têm
nítido caráter satisfativo e executivo
, sendo inadequadas em sede de tutela provisória, especialmente em juízo de cognição sumária.

O artigo 300 do CPC exige, para a concessão da tutela de urgência, a demonstração cumulativa da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, ressalvando, em seu §3º, que a tutela não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

No caso, embora se vislumbre possível inadimplemento contratual, não se encontram presentes elementos suficientes que autorizem a concessão das medidas excepcionais pretendidas, sobretudo porque:

O imóvel objeto da controvérsia já foi arrematado em hasta pública por terceiro
, não sendo viável reverter a situação em sede de liminar;

O imóvel dado em pagamento sequer foi transferido para o nome da agravante
, inexistindo registro em cartório que assegure a titularidade pretendida;

Os pedidos de bloqueio patrimonial e quebra de sigilo fiscal/bancário configuram providências de cunho
satisfativo e instrutório
, demandando contraditório e instrução probatória, o que reforça a inadequação de sua concessão nesta fase processual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ARRESTO DE BENS – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS JUSTIFICADORES PARA A CONCESSÃO DA MEDIDA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA E INSTAURAÇÃO DE CONTRADITÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão da tutela de urgência de natureza cautelar de arresto, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, se mostra indispensável a comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo requerente, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ausentes elementos nos autos que comprovem o estado de insolvência da parte e/ou sua intenção de dilapidar/ocultar o seu patrimônio de forma a comprometer futura execução do quantum devido, cuja questões, no caso concreto, inclusive demandam maior dilação probatória, confirma-se a decisão que indeferiu o arresto de bem
. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001907-73 .2024.8.11.0000, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 05/06/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/06/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE PARA SEQUESTRO E REMOÇÃO DE GRÃOS (SOJA) – DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O PEDIDO CAUTELAR DE ARRESTO E SEQUESTRO – FALTA DO PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DA CAUTELAR – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE INSOLVABILIDADE E DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O artigo
300
, do
Código de Processo Civil
preconiza que a tutela de urgência - seja ela antecipada ou cautelar - poderá ser concedida quando estiver evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano, em termos usuais, é a existência do periculum in mora e do fumus boni iuris.
O arresto/sequestro são medidas que devem
ser determinadas pelo Julgador com cautela, e somente devem ser deferidas diante de elementos concretos acerca da intenção da parte adversa de utilização de subterfúgios ou evidente inadimplência de obrigação legal ou contratual, o que não é o caso destes autos. Ausentes elementos de convicção suficientemente seguros que ensejam, em momento de cognição sumária, o arresto de bens em favor da Agravante, prudente se mostra o estabelecimento do contraditório sendo, de rigor, a manutenção da decisão agravada
.
”
(N.U
1021195-75.2022.8.11.0000
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/05/2023, Publicado no DJE 21/05/2023)

Entretanto, por poder geral de cautela, entendo por determino a averbação do procedimento de origem, junto à margem da matricula do imóvel (
matricula nº 26.234 do CRI de Alta Floresta/MT), a fim de evitar prejuízos a possíveis terceiros.

Aliás, a simples averbação da existência da presente lide às margens de matrículas de propriedades dos demandados não se confunde com qualquer ato constritivo, mas apenas tem o condão de dar publicidade à existência da lide e resguardar direitos de terceiros de boa-fé.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATOS JURÍDICOS – AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA DEMANDA NA MATRÍCULA DE IMÓVEIS – VIABILIDADE – PODER GERAL DE CAUTELA DO MAGISTRADO – MEDIDA QUE NÃO SE CONFUNDE COM ATO CONSTRITIVO – APENAS CIÊNCIA A TERCEIROS DA EXISTÊNCIA DE UMA DEMANDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
É possível a averbação na matrícula do imóvel da existência de ação de conhecimento, com base no poder geral de cautela, máxime para resguardar direitos de terceiros e do próprio autor. Aliás, a simples averbação da existência da presente lide às margens de matrículas de propriedades dos demandados não se confunde com qualquer ato constritivo, mas apenas tem o condão de dar publicidade à existência da lide e resguardar direitos de terceiros. Recurso conhecido e provido .
(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14117619620248120000 Campo Grande, Relator.: Des. Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 26/09/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2024)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIRO - PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ARGUIDA EM CONTRARRAZÕES - AFASTADA - MÉRITO - AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL - MERA PUBLICIDADE - APELO NÃO PROVIDO. A
simples averbação de existência de ação de conhecimento tem o condão, apenas, de resguardar interesse do credor, ao conferir publicidade à ação, não possuindo o efeito de tornar o bem do devedor indisponível.
(TJMS .
Apelação Cível n. 0821293-82.2020.8.12.0001
, Campo Grande, 1a Câmara Cível, Relator (a): Des. João Maria Lós, j: 12/04/2021, p: 15/04/2021)

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, exclusivamente para autorizar, com fundamento no poder geral de cautela, a
averbação da existência da presente demanda judicial junto à matrícula nº 26.234 do Cartório de Registro de Imóveis de Alta Floresta/MT
,
relativamente ao imóvel dado em pagamento pela agravante, consistente no Lote 21, Quadra 05, situado no Condomínio Hamoa Resort.

A rigor, prejudicado o Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025